Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE.
1. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas da apreciação do Conselho de Sentença se manifestamente improcedentes. Precedentes do TJDFT.
2. As qualificadoras da prevalência da íntima relação doméstica e familiar com a vítima e da motivação torpe não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam bis in idem. Enquanto o motivo torpe tem natureza subjetiva, pois está relacionado à razão da prática do delito, a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, pois se configura quando o crime é praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar
3. Recurso provido.